Tribunal: TJMT
Processo: 1064400-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064400-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (RECORRENTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), NASCIMENTO VERSALI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.393.536/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0001-02 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1064400-20.2023.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
TALES SALES.

Embargados: NASCIMENTO VERSALI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pelo autor e deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença, majorando o valor da indenização por danos materiais para R$ 18.371,58 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), mantendo-se inalteradas as demais disposições da decisão de primeiro grau. O embargante alega a existência de omissão no acórdão e requer sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda, de forma clara e fundamentada, todos os pontos suscitados no recurso, inclusive os relativos à ilegitimidade passiva, aos danos materiais adicionais (depreciação, combustível e pedágio) e à ausência de danos morais.

A ausência de acolhimento das pretensões do embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas tão somente à correção de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), os quais não se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando inexistentes os vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com o teor do acórdão embargado.

A decisão que analisa expressamente os pedidos formulados e fundamenta adequadamente sua conclusão não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados na decisão dos embargos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e deu-lhe parcial provimento para condenar a reclamada Nascimento Versali Comércio e Serviços Ltda ao pagamento do valor de R$ 18.371,58 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RECLAMADAS MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECONHECIMENTO DE GASTOS ADICIONAIS COM DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO, COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que:

a) Reconheceu a ilegitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ela;

b) Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em face da reclamada Nascimento Versali Comércio e Serviços Ltda, condenando-a ao pagamento de R$ 13.026,91 (treze mil, vinte e seis reais e noventa e um centavos) a título de danos materiais.

c) Indeferiu o pedido de indenização por danos morais e outros danos materiais, como despesas com depreciação do veículo, combustível e pedágio.

O recorrente requer:

(i) O reconhecimento da legitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda;

(ii) A condenação solidária das rés;

(iii) A inclusão de valores adicionais de danos materiais e a condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais são:

(i) Verificar a legitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda;

(ii) Avaliar a procedência dos pedidos de inclusão de gastos adicionais como danos materiais;

(iii) Examinar o cabimento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva da reclamada Aguilera Autopeças Ltda.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da Aguilera Autopeças Ltda é correto, uma vez que não há prova de que o motorista envolvido no acidente fosse seu empregado ou que o veículo fosse de sua propriedade. A relação jurídica que envolva a responsabilidade pelo acidente não alcança a referida empresa, configurando-se sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Danos materiais adicionais:

Gastos com depreciação do veículo:

O recorrente comprovou, por meio de laudos e avaliações, que o veículo sofreu depreciação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos reparos decorrentes do acidente (substituição de peças e repintura). Tal montante deve ser incluído na condenação por danos materiais, pois configura prejuízo direto e devidamente comprovado.

Despesas com combustível e pedágio:

Também restou demonstrado que o recorrente teve que se deslocar entre cidades para entregar o veículo na oficina mecânica, retirar o carro reserva e devolvê-lo após a conclusão dos reparos. Os valores referentes a combustível (R$ 265,56) e pedágio (R$ 79,11) são reembolsáveis, uma vez que decorrem diretamente do evento danoso.

Assim, o valor total devido a título de danos materiais passa a ser de R$ 18.371,58 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Danos morais

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento.

Não ficou comprovado que o recorrente ou seu filho sofreram qualquer lesão física ou risco à integridade pessoal. A mera ocorrência de acidente de trânsito, ainda que desagradável, não configura, por si só, dano moral passível de reparação, tratando-se de mero dissabor.

Conforme jurisprudência pacífica, o dano moral não é presumido em situações de abalroamento de veículos que não extrapolem os transtornos normais decorrentes do evento.

Precedentes aplicáveis:

"O simples abalroamento de veículos em acidente de trânsito não gera, por si só, direito à reparação por danos morais, salvo se comprovados prejuízos que extrapolem o mero dissabor." (TJPR, Recurso Inominado no 1009568-03.2024.8.11.0001).

"Não se tratando de situação em que o dano moral se presume 'in re ipsa', faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação." (TJMT, N.U. 1001626-77.2021.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte, para condenar a reclamada Nascimento Versali Comércio e Serviços Ltda ao pagamento de R$ 18.371,58 (dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade passiva é reconhecida quando não há vínculo contratual, trabalhista ou de propriedade que relacione diretamente o demandado ao evento danoso.

A comprovação de gastos decorrentes do evento danoso, como depreciação do veículo, combustível e pedágio, gera o dever de indenização a título de danos materiais.

O simples abalroamento de veículos em acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral passível de reparação, salvo se comprovados prejuízos excepcionais que extrapolem o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 14; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR, Recurso Inominado no 1009568-03.2024.8.11.0001;

TJMT, N.U. 1001626-77.2021.8.11.0015.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025